Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONTEXTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que fixou o termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80 em 15/12/2022, data em que o Distrito Federal tomou ciência da frustração de tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, após a digitalização dos autos e já figurando a pessoa jurídica executada isoladamente no polo passivo. A agravante sustenta que o marco inicial deveria retroagir a 13/04/2015, quando houve ciência da frustração da citação, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, para fins de contagem da prescrição intercorrente, e se, a partir desse marco, houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 40 da Lei no 6.830/80 determina a suspensão da execução quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão a partir da ciência da Fazenda Pública, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567).
4. A aplicação da tese firmada em recurso repetitivo exige a verificação concreta da configuração da hipótese típica de inviabilidade da execução, não bastando a mera frustração pontual de diligência.
5. Em 2015, embora frustrada tentativa de citação da pessoa jurídica, o polo passivo incluía corresponsáveis e houve arresto com constrição patrimonial parcial, circunstâncias que afastam a caracterização de paralisação ou inviabilidade da execução.
6. A posterior citação por edital em 10/05/2016 e a continuidade dos atos executivos evidenciam a ausência de abandono ou inércia estatal naquele período.
7. Somente após a digitalização dos autos, quando a executada passou a figurar isoladamente no polo passivo, a tentativa de bloqueio via SISBAJUD revelou-se integralmente infrutífera, consolidando, em dezembro de 2022, a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em relação à agravante.
8. Não se verifica inércia da Fazenda Pública, pois foram adotadas diligências voltadas à satisfação do crédito, e parte da demora decorreu de procedimentos internos do Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.
9. Fixado corretamente o termo inicial da suspensão em 15/12/2022, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, afastando-se a alegação de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80 ocorre quando a Fazenda Pública toma ciência inequívoca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no contexto fático-processual que efetivamente inviabiliza a execução. 2. A frustração de diligência isolada, havendo corresponsáveis no polo passivo e constrição patrimonial parcial, não configura a hipótese típica de suspensão prevista no art. 40 da LEF. 3. A demora decorrente de procedimentos internos do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 566 e 567); STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 2074996, 0728534-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/12/2025, DJe 17/12/2025.